Tribunal: TJDFT
Processo: 0704965-54.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. LEITURA DESPROPRORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou parcialmente procedentes os pedidos "para CONFIRMAR a decisão de antecipação de tutela proferida nos autos, tornando-a definitiva, e para CONDENAR a empresa requerida a (i) se abster de efetuar o corte do fornecimento do serviço, em relação às faturas relativas aos meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, bem como para que (ii) proceda à revisão e o consequente recálculo/refaturamento das faturas relativas aos meses de novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023, com base no consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores, emitindo nova fatura para pagamento, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir de sua intimação a ser realizada após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de aplicação de multa diária".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53416718). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a ré sustenta a regularidade das instalações externas de responsabilidade da CAESB, dos hidrômetros e das leituras. Alega que, em sendo apurado determinado consumo de água, em estrita observância do princípio da legalidade, não resta outra alternativa à CAESB senão cobrar pelo valor da água medido pelo hidrômetro. Aduz que os atos praticados pela CAESB gozam das presunções de legitimidade e veracidade inerentes aos atos administrativos. Discorre sobre a legalidade da cobrança e sobre as medidas de protesto. Pede a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões, o autor refuta as alegações da recorrente e pugna pelo desprovimento do recurso.
5. Não conheço da alegação de legalidade da cobrança e medidas de protesto, na medida em que caracteriza indevida inovação recursal, prática não admitida pelo ordenamento jurídico.
6. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório de legitimidade da cobrança do valor apontado como exorbitante na pessoa da empresa ré.
8. Não obstante a presunção de legitimidade do ato administrativo, se o consumidor prova que é exorbitante o valor da conta de água em face de sua média de consumo, cumpriria ao fornecedor, ora recorrente, demonstrar a exatidão da medição e o consumo elevado, conforme regra do art. 373 II, do Código de Processo Civil.
9. Na hipótese, a fornecedora de serviços não se desincumbiu do ônus de comprovar a exatidão da medição e o consumo elevado. As faturas contestadas (novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023) registraram um consumo médio de 356,33m3, totalizando um valor médio de R$7.007,36. Contudo, tais consumos não condizem com a média apurada nos doze meses anteriores, que registrava um consumo médio de 45m3, totalizando um valor médio de R$405,00. Ademais, vale notar que a parte autora apresentou laudo de empresa especializada em vazamentos, no qual constatou a ausência de vazamentos no interior da residência (ID 53411740).
10. Apesar da informação da Caesb de que o primeiro hidrômetro substituído (A06XO60401) se deu em razão de substituição em massa, verifica-se que nos meses indicados, quando o consumo foi apurado com base no segundo hidrômetro (Y21SG1268110), ocorreu uma significativa discrepância entre a média de consumo com as apuradas nos meses indicados, retornando ao padrão médio de consumo anterior nos meses subsequentes, após a nova substituição do hidrômetro (Y21SG1262371). Não obstante a fatura gozar de presunção de veracidade, caberia à CAESB comprovar fato que justificasse a leitura desconforme à média de consumo do cliente, ônus, contudo, do qual não se desincumbiu. Inclusive, nada há nos autos a comprovar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/06).
11. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. LEITURA DESPROPRORCIONAL À MÉDIA DE CONSUMO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré face a sentença que declarou a nulidade da fatura de água e esgoto do mês 01/2021, com a determinação para que efetue a emissão de nova fatura calculada com base na média de consumo de 12 (doze) meses, excluído o mês impugnado. Alega preliminar de incompetência face a necessidade de perícia. No mérito, assinala que a cobrança decorre do regular consumo apurado no hidrômetro instalado no imóvel, sendo que a manutenção das instalações internas do imóvel é de responsabilidade da parte autora. Também alega a presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados. 2. A recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a complexidade da causa. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os documentos constantes dos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia. Ademais, o hidrômetro da residência da parte autora já foi trocado pela companhia ré. Preliminar de incompetência rejeitada. 3. Conclui-se dos autos que a fatura do mês de janeiro de 2021 registrou consumo de 342m3, gerando fatura no valor de R$ 15.104,90 (ID 28916742). Contudo, referido consumo não condiz com a média apurada nos meses anteriores (13m3), tampouco no período posterior à troca do hidrômetro (ID 28917366). Ainda, a parte autora apresentou laudo de empresa especializada afirmando que não foram encontrados vazamentos (ID 28916739). 4. Apesar da informação da Caesb de que efetuou análise e apurou que o hidrômetro substituído estava submedindo, verifica-se das faturas seguintes à troca do hidrômetro que a residência da parte autora manteve média de consumo próxima a dos meses anteriores ao contestado. 5. Não obstante a fatura gozar de presunção de veracidade, é dever da prestadora de serviços comprovar fato que justifique a leitura desconforme à média de consumo de seus clientes, não se desincumbindo a ré/recorrente de apresentar provas de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da parte autora/recorrida. Inclusive, nada há nos autos a comprovar que o aumento do consumo foi proveniente de vazamento nas instalações hidráulicas internas (art. 63 do Decreto n. 26.590/06). 6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa. 7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei. (Acórdão 1380271, 07254929820218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
12. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.